Tribunal: TJSP
Processo: 1003071-54.2016.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS – INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS – Sentença de procedência – Declaração de inidoneidade posterior às operações documentadas nas notas fiscais – Súmula 509 do STJ – Demonstração da realização da operação comercial pela emissão de notas fiscais e pagamento do valor – Comprovação da boa-fé – Jurisprudência pacífica do STJ – Demonstração da

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS – INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS – Sentença de procedência – Declaração de inidoneidade posterior às operações documentadas nas notas fiscais – Súmula 509 do STJ – Demonstração da realização da operação comercial pela emissão de notas fiscais e pagamento do valor – Comprovação da boa-fé – Jurisprudência pacífica do STJ – Demonstração da regularidade dos lançamentos contábeis e do efetivo pagamento pela aquisição das mercadorias – Precedentes – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.